Tribunal: TJDFT
Processo: 0717709-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0717709-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN AGRAVADO: JOAO MARCONDES VIEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública (processo no 0003443-05.1991.8.07.0001), que tem como autor JOÃO MARCONDES VIEIRA. A decisão agravada indeferiu o pedido do DETRAN de retificação ou modificação dos parâmetros dos cálculos (ID 123320116): “Assistem razão aos credores. A questão acerca do valor devido pelo Distrito Federal está preclusa, já homologados os cálculos (ID 86716175), expedidos os Precatórios, tendo o Distrito Federal tomou ciência em 14/02/2018. Desta feita não pode agora requerer sua retificação ou modificação em seus parâmetros. Outrossim, considerando a comprovação nos autos da revogação da procuração outorgada, reconsidero a decisão de ID 118221490, e determino a exclusão da Dra DEISE SANTOS SILVA BARBOSA, como patrona da Sra LISBETH FARLY DE SOUSA FARIAS, mantendo-a em relação aos demais exequentes, nos termos da Certidão de ID 119039491. Oficie-se a COORPRE informando o teor desta decisão. Após, aguarde-se o pagamento do Precatório nos termos da decisão homologatória dos cálculos. Após o pagamento, arquivem-se os autos, observando-se as normas internas da Corregedoria deste Tribunal. Intimem-se”. Em suas razões recursais, o agravante afirma que foram expedidos os ofícios requisitórios. Alega que peticionou no feito principal demonstrando que tais cálculos estavam eivados de vícios que elevaram indevidamente o débito exequendo, requerendo a sua retificação e a dos precatórios deles decorrente, o que foi rejeitado pelo juízo a quo. Aduz que a revisão/retificação de cálculos e respectivos precatórios encontra amparo na legislação, conforme dispõe a Lei no 9.494/97, que afirma em seu art. 1o-E que “são passíveis de revisão, pelo Presidente do Tribunal, de ofício ou a requerimento das partes, as contas elaboradas para aferir o valor dos precatórios antes de seu pagamento ao credor.” Assevera que o juízo agravado negou vigência a esta disposição normativa, a qual revela que é plenamente legítimo e oportuno formular pedido de retificação dos cálculos que ensejaram a expedição do precatório, em qualquer momento anterior ao seu pagamento, conforme jurisprudência o TJDFT. Sustenta que os cálculos que deram origem às requisições de precatórios resultaram em montante superior ao apurado pelo seu núcleo de conferência em R$ 525.162,43. Assim, o agravante requer seja concedido efeito suspensivo ativo ao presente recurso, para suspender a decisão agravada até o trânsito em julgado do presente agravo e, no mérito, requer o provimento do recurso “para que sejam acolhidos os valores indicados na planilha elaborada pela Gerência de Cálculos/PGDF (ID 0091299723 dos autos principais), com a consequente retificação do(s) precatório(s) expedido(s). Ou, alternativamente, que sejam elaborados novos cálculos pela d. Contadoria Judicial, abrindo-se vista às partes em seguida” (ID 35866470). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o agravante está isento de recolhimento do preparo. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nos autos de origem, foi prolatada a sentença de parcial procedência dos embargos à execução opostos pelo DETRAN (ID 86716180). O DETRAN fez carga dos autos em 4/12/2014 (ID 86716182) e só os devolveu mediante mandado de busca e apreensão cumprido em 16/5/2014, sem se manifestar (ID 86716186). Remetidos os autos à contadoria, os cálculos de ID 86716193 foram apresentados e as partes intimadas a se manifestarem. O DETRAN fez nova carga dos autos em 10/2/2017 (ID 86716187), que somente foram devolvidos mediante novo mandado de busca e apreensão em 8/9/2017 (ID 86716177). Foram então homologados os referidos cálculos diante da inércia das partes (ID 86716175). O DETRAN tomou ciência por petição e nada requereu (ID 86716169). O precatório então foi expedido em 13/4/2018 (ID 86716161). Na petição de ID 91299721, o DETRAN requer a retificação do precatório, impugnada pelos credores (ID 94891892), o que foi indeferido pela decisão agravada (ID 123320116). Com a expedição do precatório criou-se óbice à rediscussão da matéria, não mais sendo possível a retificação dos índices de correção monetária aplicados nos requisitórios já expedidos. Embora seja cabível pleitear alterações nos cálculos em fase de cumprimento de sentença, mesmo quando já homologados os cálculos, o fato é que só é possível fazê-lo antes da expedição do requisitório, não sendo cabível, após essa etapa, rever o índice e expedir precatório complementar ao argumento de que o valor não satisfaz. Neste contexto, preclusa a impugnação do Distrito Federal. Este é o entendimento desta Colenda Corte de Justiça: “(...) se já expedidos os precatórios, cria-se óbice à rediscussão da matéria em face das implicações que daí decorrem e que exigem organização financeira do Estado a fim de que realize o pagamento do débito, que se faz em ordem cronológica, não mais sendo possível a retificação dos índices de correção monetária aplicados nos requisitórios já expedidos”. 3. Agravo de Instrumento Improvido”. (07178462220208070000, Relator: Getúlio De Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, PJe: 15/1/2021.) Assim, a decisão deve ser mantida, neste instante processual, pois não foram demonstrados os requisitos para o deferimento do pedido de efeito suspensivo. Com base nessas premissas, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 8 de junho de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator